Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-46.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2o, II E VII, DO CP. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO. REGULARIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA. INCABÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. 1.1. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização dos adolescentes infratores.
2. No que concerne à nulidade das provas advindas da busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais militares nas residências dos recorrentes, verifica-se que se deu de modo regular, vez que, além das genitoras dos adolescentes terem permitido os agentes públicos adentrarem os domicílios, também havia o estado de flagrância.
3. Não há que se falar no afastamento da majorante do uso de arma branca, quando restar demonstrado pelos elementos contidos nos autos que o objeto foi utilizado pelos menores para ameaçar a vítima a entregar seus pertences.
4. Verificada a prática de ato infracional de elevada reprovabilidade, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, bem como o contexto social enfrentado pelos representados, revela-se recomendável a aplicação de semiliberdade.
5. Recurso conhecido e não provido.